Tribunal: TJES
Processo: 5000004-13.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-13.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
RECORRIDO: ELIO ANTONIO PERINI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Defiro a gratuidade judiciária em favor da recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que andou bem o colega sentenciante, devendo a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95). 1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a restituir em dobro os valores descontados a título de contribuição associativa em benefício previdenciário, bem como a indenizar a parte recorrida por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Argumentando a parte autora ter sofrido descontos indevidos, competia à recorrente o ônus da prova quanto à sua associação, no que não logrou êxito. Assim, tenho que é devida a restituição em dobro, principalmente ante o argumento do colega sentenciante no sentido de que "a exação manifestamente abusiva, sem qualquer emanação válida da vontade do consumidor, traz embutida em si a má-fé do fornecedor na realização dos descontos".
Outrossim, caracterizado o dano moral, pois, também nas palavras do sentenciante, a recorrente causou "
dano injusto à vítima, privando-a de parte dos seus rendimentos mensais", pelo que "ficam adstritas objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos".
2.
Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, suspendendo a exigibilidade do recolhimento na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.